Tribunal: TJPA
Processo: 0142418-91.2015.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0142418-91.2015.8.14.0026

APELANTE: JOHNATAN DA SILVA OLEGARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0142418-91.2015.8.14.0026

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Jacundá

APELANTE:
JOHNATAN DA SILVA OLEGARIO
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – O caso em exame versa sobre recurso de apelação interposto por réu condenado à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples.

II – A questão em discussão restringe-se a verificar se há motivo para a redução da pena-base ao mínimo legal, como pleiteado pela defesa.

III – A fundamentação constante da sentença, ao majorar a pena-base em razão das circunstâncias específicas da prática delitiva, revela-se idônea a demostrar maior reprovabilidade de sua conduta ante a ousadia na perpetração do crime. a demostrar maior reprovabilidade de sua conduta ante a ousadia na perpetração do crime

IV – Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOHNATAN DA SILVA OLEGARIO
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do delito de roubo simples, tipificado no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro, cominando a pena de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto
, e
53 (cinquenta e três)
dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pugnando unicamente pela redução da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante n°158/2015.000221-2, que no dia 14 de novembro de 2015, por volta das 23:30h, na rua Jatobal, neste Município, os denunciados, mediante grave ameaça subtraiu para si o celular Marca SAMSUNG pertencente à vítima Raimunda Viana Mendes.

Infere-se do caderno inquisitorial que a vítima juntamente com duas amigas andava pela Rua Jatobal, nas proximidades do Quartel da Polícia Militar, quando foi surpreendida pelo acusado. Este simulando estar armado anunciou o assalto e subtraiu o celular pertencente à vítima.

O policial Militar SD Valente, que se encontrava na guarda do quartel, quando viu que o acusado passara muito rápido por ele foi verificar o que estava acontecendo, momento em que escutou os gritos da vítima nas proximidades do quartel e esta lhe informou que havia sido assaltada pelo denunciado. O policial logo em seguida conseguiu capturar o acusado, dando-lhe voz de prisão”.

Após a instrução, o Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá condenou
JOHNATAN DA SILVA OLEGARIO
pela prática do delito de roubo simples, tipificado no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro, cominando a pena de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto
, e
53 (cinquenta e três)
dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pugnando unicamente pela redução da pena base ao mínimo legal, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Compulsando a dosimetria realizada na sentença guerreada, constata-se que a individualização da sanção basilar encontra-se fundamentada nos seguintes termos:

“1.
Passo à individualização da pena do réu.

1.1 DOSIMETRIA DA PENA

a)
1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (CP, art. 59)
:

I. Culpabilidade, concebida como reprovabilidade da conduta do agente, não extrapola ao tipo penal;

II. quanto aos antecedentes criminais, nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado (
in dubio pro reo
);

III. conduta social, que diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social, deve ser reputada normal, pois não há nos autos informações que desabonem o comportamento do réu;

IV. no que toca à personalidade do agente, consistente no caráter ou índole do réu, não há elementos suficientes, nos autos, para aferir tal condição;

V. motivos do crime, materializados nas causas que formam a vontade criminosa, são inerentes ao tipo;

VI. circunstâncias do crime

são
desfavoráveis
ao réu, pois cometeu o crime e via pública, na proximidade do quartel de polícia militar deste Município, demonstrando ousadia e destemor, de modo a ser considerada nesta fase da dosimetria;

VII. consequências do crime são normais ao tipo, pois que o prejuízo sofrido pela vítima é material e inerente ao crime;

VIII. comportamento da vítima é neutro, não tendo a vítima contribuído para a realização da conduta ilícita (Súmula 18, do TJPA).

Atentando para o
quantum
necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta as circunstâncias judiciais valoradas ao norte,
fixo a pena-base
em
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses, de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa;”

Destarte, constata-se que a pena base foi fixada apenas um pouco acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, sob o argumento que o réu
“cometeu o crime e via pública, na proximidade do quartel de polícia militar deste Município, demonstrando ousadia e destemor”
, fundamentação que se revela idônea a demostrar maior reprovabilidade de sua conduta ante a ousadia na perpetração do crime.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO.
PENA-BASE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS . ANÁLISE DESFAVORÁVEL. DELITO COMETIDO EM VIA PÚBLICA, EM BAIRRO RESIDENCIAL, COM INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS, EM PLENA LUZ DO DIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. PRECEDENTES . 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, aqui inexistentes. 2. O crime de roubo de um veículo Honda Civic seguido de morte da vítima (latrocínio) foi cometido em plena via pública, em um bairro residencial, com grande movimentação de pessoas, no centro de Vila Velha/ES, em plena luz do dia,
circunstância que, nos termos da jurisprudência desta Corte, justifica o aumento da pena-base, pois o fato de que o réu cometera o delito em via de grande movimentação, em plena luz do dia, [ ...] demonstra a sua maior ousadia em perpetrar o delito, bem como a maior reprovabilidade de sua conduta
(AgRg no REsp n. 1.781.652/PA, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 24/5/2019) . 3. É fundamento idôneo para exasperar a pena-base no que tange ao crime de homicídio qualificado o fato de o delito ter sido perpetrado mediante diversos disparos de arma de fogo em plena luz do dia e em horário de grande movimentação de pessoas, "expondo a perigo inclusive terceiras pessoas inocentes", pois denota a especial reprovabilidade da ação delituosa (HC n. 483.877/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/6/2019) . 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 573419 ES 2020/0087470-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020)

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo,
devendo ser integralmente mantida
a pena fixada em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 26/08/2025